Tribunal: TJSP
Processo: 2204087-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Alegação de nulidade da citação, na fase de conhecimento – Carta citatória enviada e recebida no endereço de filial – Assinatura aposta sem oposição – Validade – Teoria da aparência – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204087-83.2020.8.26.0000, da
Comarca de
Santos,
em
que
é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A., é agravado JEFERSON CARNAUBA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204087-83.2020.8.26.0000 -Voto no 27160
2
VOTO No:
27160
AGR. INST:
2204087-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 8a VARA CÍVEL
AGTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGDO.:
JEFERSON CARNAÚBA DA SILVA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória – Alegação
de nulidade da citação, na fase de conhecimento Carta citatória
enviada e recebida no endereço de filial Assinatura aposta sem
oposição Validade Teoria da aparência Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão copiada a
fls. 104/106 que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória, rejeitou
impugnação da agravante e determinou ao credor, ora agravado, a apresentação de
planilha atualizada do débito até a data do depósito efetuado pela ora agravante.
Requer a agravante a modificação da decisão. Afirma que houve
nulidade de citação da ora agravante, na fase de conhecimento, pois a citação ocorreu
em endereço diverso da sede da empresa, recebida por pessoa sem poderes de
representação. Assim, todo trâmite processual ocorreu sem a citação da ora agravante
para integrar a relação processual. Pede o acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença, para o fim de anular o processo desde o ato citatório.
Deferido em parte o efeito suspensivo, contraminuta a fls.
113/116, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de cumprimento de respeitável sentença que
reconheceu a revelia da empresa ré; e, condenou-a ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204087-83.2020.8.26.0000 -Voto no 27160
3
despesas processuais e honorários de sucumbência em quantia
equivalente a 10% sobre o montante da condenação (págs. 04/08).
O exequente deu início ao cumprimento de sentença apresentando
planilha atualizada de débito até maio de 2020 no valor de R$
5.500,00, sem incluir o valor das custas e despesas processuais (pág.
10).
Impugnando, a executada suscita nulidade da citação na fase de
conhecimento, pois a carta foi enviada para endereço diverso de sua
sede. Quer a suspensão deste incidente com base no artigo 525 § 6o, do
Código de Processo Civil; e, a concessão de prazo de 10 (dez) dias para
efetuar o depósito do valor devido (págs. 36/42).
O credor quer a rejeição da impugnação; e, apresenta planilha
atualizada de débito até junho de 2020 no valor de R$ 6.655,00,
incluindo a multa do artigo 523 § 1o, do Código de Processo Civil
(págs. 44/48).
A devedora efetuou depósito de R$ 6.600,00 em 03/08/2020 (pág. 53).
É a síntese do processado,
D E C I D O.
A nulidade da citação na fase de conhecimento suscitada pela devedora
não será acolhida.
A alegação é de que a carta de citação não foi enviada para sua sede
(pág. 39, especificamente), sem impugnar que o local para onde foi
enviada e recebida a correspondência (Rua Alexandre Martins, n.o 80,
Praiamar Shopping Aparecida, Santos/SP págs. 44 e 49 dos autos
principais, especificamente) é uma de suas filiais.
A jurisprudência entende ser válida a citação enviada para filiais de
empresas que figurem no polo passivo:
EMENTA: Alegação de nulidade de citação. Demonstração de que
a carta citatória foi postada e recebida em endereço de filial da ré.
Afastamento da prescrição por acórdão com trânsito em julgado
certificado. Impossibilidade de reanálise verificada. Agravo
improvido (Agravo de Instrumento no 2122489-15.2017.8.26.0000 -
Relator: Soares Levada - 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo - 23/07/2020).
A executada foi intimada para pagamento do débito em 02/07/2020
(pág. 14, especificamente); e, só o fez em 03/08/2020 (pág. 53), de
modo que deve arcar com os encargos previstos no artigo 523 § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204087-83.2020.8.26.0000 -Voto no 27160
4
Código de Processo Civil; e, não se vislumbra qualquer motivo que
justifique concessão de prazo adicional para pagamento do débito,
como pleiteado pela devedora (pág. 41, especificamente).
Assim, deverá o credor apresentar planilha atualizada de débito até a
data do depósito efetuado pela executada, com os acréscimos previstos
no artigo 523 § 1o, do Código de Processo Civil.
Com a juntada, diga a devedora e tornem conclusos.
P.I.”
Com efeito, a agravante não nega que o endereço onde recebida a
citação é de uma de suas filiais.
A jurisprudência tem se posicionado pela validade da citação nas
dependências de filial, recebida por pessoa que não apresenta oposição em assinar o
A.R. (aviso de recebimento). No sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Citação recebida no endereço da
empresa agravante - Irrelevante seja o endereço a sede ou a filial da
recorrente, sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de
que não possui poderes para fazê-lo, mesmo que formalmente não
integre seu quadro de funcionários - Ato citatório considerado perfeito,
válido e eficaz - Inteligência do art. 248, § 2o, do CPC. Jurisprudência
consolidada do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171330-36.2020.8.26.0000; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020).
TELEFONIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Citação
realizada em endereço da filial. Ré revel na fase de conhecimento.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade da citação da
empresa na fase de conhecimento. Inocorrência. Citação efetivada em
filial da ré-executada, sendo recebida por preposto que assinou a carta
de citação sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência
citação válida inteligência do art. 248, §2o, do CPC. Jurisprudência do
STJ. Decisão anulada, com determinação de retorno dos autos à vara de
origem para prosseguimento do cumprimento de sentença. Recurso
provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0000456-62.2020.8.26.0223; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204087-83.2020.8.26.0000 -Voto no 27160
5
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020).
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SEGURO
DEVIDA. Citação de pessoa jurídica. Efetivação nas dependências da
filial desta. Recebimento do AR por pessoa que não apresenta oposição
em recebê-lo. Inexistência de nulidade. Ato citatório válido. Teoria da
aparência. Reconhecimento. Legitimidade passiva configurada, pois a
instituição financeira e a seguradora integram o mesmo grupo
econômico. Precedente do STJ. Recurso desprovido.
(TJSP - Relator(a): Dimas Rubens Fonseca; Comarca: Piracicaba; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/05/2017;
Data de registro: 10/05/2017).
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Impugnação fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica
na fase de conhecimento. Carta de citação recepcionada por pessoa
identificada, em local onde funciona agência da ré. Aplicação da teoria
da aparência para reconhecer a validade da citação da empresa
realizada na pessoa de quem, em sua agência e/ou filial, apresenta-se
como preposto e recebe a citação sem qualquer ressalva quanto à
inexistência de poderes para tanto. Nulidade de citação não
configurada. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão
agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma
Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP, Agravo
de Instrumento 2040884-13.2018.8.26.0000, Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2018).
Merece, portanto, a decisão agravada ser mantida, tal como
lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado o
efeito suspensivo parcial antes concedido.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator